Tribunal: TJES
Processo: 0010051-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010051-48.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: LECI DOMICIANO PINTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010051-48.2013.8.08.0024.

A
PELANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

APELAD
O
: LECI DOMICIANO PINTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco J. Safra S.A. contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC. O apelante alegou a ausência de intimação regular durante o cumprimento de sentença, a indevida cobrança dos valores pela parte exequente, e requereu a compensação dos valores e o levantamento do bloqueio de ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Se a intimação realizada durante o cumprimento de sentença foi realizada de maneira adequada, a ponto de afastar qualquer alegação de nulidade.
(ii) Se é cabível a aplicação da compensação entre os valores devidos pela instituição financeira e o saldo devedor do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A intimação do Banco J. Safra S.A. foi devidamente realizada na pessoa do advogado constituído, conforme determinado em despacho específico e previsto pelo art. 513, § 2º, inciso I, do CPC.

2.
Não há qualquer nulidade na intimação, uma vez que foi direcionada ao advogado expressamente indicado para tanto, conforme pedido constante nos autos, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

3.
Mesmo que houvesse alguma irregularidade na comunicação, o prazo para pagamento e impugnação já havia se esgotado. Não houve prova de que a advogada mencionada na certidão de fl. 262 possuía poderes para representar o apelante.

4.
O pedido de compensação entre os valores devidos pela instituição financeira e o saldo devedor do apelado não encontra amparo nos elementos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A intimação do devedor durante o cumprimento de sentença deve ser realizada na pessoa de seu advogado constituído nos autos, conforme art. 513, § 2º, I, do CPC.

Não há nulidade na intimação se realizada em conformidade com a indicação expressa nos autos sobre o advogado responsável pelas comunicações processuais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 513, § 2º, I; 272, § 5º; 924, II.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
data da assinatura eletrônica
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010051-48.2013.8.08.0024.

A
PELANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

APELAD
O
: LECI DOMICIANO PINTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

BANCO J. SAFRA S.A.
interp
ôs

apelação cível
em
razão da respeitável
sentença
id 8812201,
proferida
pelo ilustre Juiz de Direito da Oitava
Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da
cumprimento de sentença instaurado em desfavor dele por
LECI DOMICIANO PINTO
, que julgou extinto o módulo executivo, na forma do art. 924, II do CPC.

Nas razões do recurso
(
id 8812207
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “a execução não deve ter sua continuidade, pois o Banco Apelante não foi regularmente intimado ao decorrer do cumprimento de sentença”; 2) “conforme parecer técnico e planilha apresentados, se resta evidente que o valor cobrado pela Apelada/Exequente é indevido, não estando nos moldes da decisão/acórdão”; 3) “a intimação dos atos processuais quando a parte está regularmente representada nos autos é requisito essencial, sob pena de configuração de nulidade dos atos processuais”;
e 4) “é cabível a aplicação do instituto da compensação entre os valores a serem restituídos pela instituição financeira e o saldo devedor do Apelado, conforme expressamente previsto na norma do acima transcrita”

Requer
e
u “o provimento ao presente inconformismo, para a integral reforma da mesma a fim de cassá-la, seja deferida a compensação nos termos acima apontados, sendo também levantado o bloqueio dos ativos financeiros da instituição financeira Apelante”.

O recurso
não
deve ser provido.

O apelado requereu em 09-02-2021 a instauração do módulo executivo, conforme se observa às fls. 257-9.

Por meio do respeitável despacho de fls. 260 foi determinada a intimação “da parte Executada, para pagamento voluntário da divida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre a dívida, bem como incidência de honorários advocaticios de 10% (dez por cento) sobre a dívida; ciente de que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação fluirá automaticamente após o exaurimento do prazo de pagamento”, restando esclarecido ainda que “A intimação para pagamento dirigida a parte Executada será feita na pessoa de seu Advogado”.

A intimação foi devidamente disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do
dia
13 de agosto de 2021, em nome do advogado José Carlos Skrzysziwski Junior,
inscrito na OAB/ES sob o n. 20.075, c
onforme se observa à fl. 261.

É importante esclarecer
que no substabelecimento coligido à fl. 253 está expresso que as “intimações, postais ou através do Órgão de imprensa oficial, que deverão continuar a ser dirigidas ao DR JOSE CARLOS SKRZYSOWSKI JUNIOR, sob pena de nulidade absoluta das mesmas”.

Lembro que
nos termos do art. 513, § 2º, inc. I, do CPC “O devedor será intimado para cumprir a sentença... pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”.

Saliento ainda que nos termos do art. 272, §5º, do CPC “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

Demais, como restou expresso na respeitável sentença recorrida “mesmo que se considerasse a ausência da comunicação, tal qual a certidão de fl. 262, o prazo para pagamento e impugnação, conforme art. 523 do CPC, já teria sido ultrapassado. Ademais, não há nos autos comprovação de que a advogada, Dra Rafaela Costa Nastalli (OAB/ES 33.619), que a certidão de fl. 262 faz referência; representava efetivamente os interesses da executada, não havendo procuração ou substabelecimento em seu favor.

Nessa ordem de ideias, n
enhuma nulidade em relação à intimação realizada no processo resta configurada.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do eminente Relator.